Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. ORGANIZAÇÃO INTERNA DE PARTIDO POLÍTICO. CONVOCAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E HOMOLOGAÇÃO DE DELEGADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade das conferências municipais realizadas para escolha de delegados estaduais e consequente invalidação das deliberações do congresso partidário.
2. O apelante sustenta irregularidades na convocação e realização das conferências, alegando afronta ao Estatuto e ao Regimento do congresso nacional da agremiação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação às normas internas do partido na convocação e realização das conferências municipais; e (ii) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para anular os atos internos da agremiação.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal (art. 17, § 1o) assegura autonomia aos partidos políticos para definir estrutura interna, organização e funcionamento, impondo apenas observância às normas estatutárias. A Lei n. 9.096/1995 (arts. 3o e 14) reforça a liberdade partidária para fixar regras internas. A intervenção judicial em atos interna corporis é excepcional, restrita a casos de manifesta ilegalidade ou violação a direito subjetivo amparado por norma legal ou estatutária.
5. Os arts. 6o, 8o e 9o do Regimento do VI Congresso da Rede Sustentabilidade e o art. 54, § 1o, do Estatuto partidário preveem a possibilidade de convocação de conferência municipal por plenária de filiados, desde que ausente convocação pela direção municipal em até 25 dias da convocação nacional.
6. A interpretação das normas internas pela agremiação é razoável, não havendo prova robusta de nulidade. Ônus da prova incumbe ao autor (art. 373, inc. I, CPC), não cumprido.
7. A documentação juntada pela parte apelada comprova a existência de convocações e listas de presença nos municípios apontados, enquanto o apelante não apresentou prova robusta da existência de vícios capazes de anular os atos partidários.
8. A presunção de legitimidade dos atos praticados pela agremiação, aliada à ausência de demonstração de ofensa manifesta às normas estatutárias, afasta a intervenção judicial nos atos interna corporis do partido.
9. A inexistência de decisão judicial válida determinando a exibição de documentos, bem como a extinção sem resolução do mérito da ação correlata, proposta por terceiro, impede a aplicação do art. 400 do CPC ao presente caso.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1o; CPC, arts. 373 e 400; Lei no 9.096/1995, arts. 3o e 14; Estatuto da Rede Sustentabilidade, art. 54, § 1o; Regimento do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, arts. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2013.01.1.031455-4, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 26/08/2015.